Tribunal: TJDFT
Processo: 0019622-76.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0019622-76.2012.8.07.0001 EMBARGANTE: ADILAIR FRANCISCA DE SOUSA EMBARGADO: WAGNER SARKIS, WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à possibilidade de julgamento virtual dos Embargos de Declaração. Caso pretenda que o julgamento seja presencial deverá apresentar justificativa plausível, já que não há sustentação oral em embargos de declaração. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora